Tribunal: STF
Processo: Rp 1252
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-01
Data de publicação: 1992-04-01

Ementa:
Representação.   Argüição   de   inconstitucionalidade,   em
abstrato, de  norma  municipal,  em  face  da  Constituição  Federal.
Impossibilidade jurídica do pedido. Precedentes do STF. Não  caberia,
de qualquer sorte,  no  caso,  a  ação  para  declarar,  em  tese,  a
inconstitucionalidade de norma anterior a atual Constituição,  diante
da Carta Politica federal revogada. Representação não conhecida.